Tribunal: TJDFT
Processo: 0717044-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717044-82.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FLAVIA DE MELO CARVALHO RECORRIDO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP DESPACHO Tendo em vista o substabelecimento sem reservas de poderes juntado no ID 70904324, retifique-se a autuação para constar como patrono da recorrente FLAVIA DE MELO CARVALHO as advogadas Gabriela Castro Freire, OAB/DF 62.347, e Elisângela Gomes Chaves, OAB/DF 23.741. Intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento recurso especial por ela interposto, tendo em vista a notícia de acordo realizado nos autos 0706415-23.2023.8.07.0020 (ID 70634587). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007